Tribunal: TJBA
Processo: 8000484-85.2021.8.05.0046
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000484-85.2021.8.05.0046

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAGMAR JACOB ANDRADE

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES, ELINEIDE CARNEIRO SILVA LOPES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL FRAUDULENTA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FASE INSTRUTÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de ação de nulidade contratual ajuizada sob a alegação de vício de vontade e impugnação de assinaturas, em que a parte autora requereu expressamente a produção de prova pericial, pedido reiterado em audiência, com o objetivo de esclarecer elementos fáticos essenciais à controvérsia.

2. Reconhece-se a imprescindibilidade da produção de prova pericial, especialmente quando a controvérsia envolve a veracidade de assinaturas em documentos contratuais e se sustenta em alegações de vício de consentimento, não podendo o juízo sentenciar com base exclusivamente em matéria de direito.

3. O indeferimento injustificado da fase instrutória, em especial da prova técnica solicitada, configura cerceamento de defesa, por afrontar os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, da Constituição Federal, bem como os artigos 350, 351 e 357 do Código de Processo Civil.

4. A ausência de saneamento e delimitação das questões de fato controvertidas, com supressão da instrução probatória, inviabiliza o correto julgamento do mérito e impõe o reconhecimento da nulidade da sentença.

5. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória e regular prosseguimento do feito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000484-85.2021.8.05.0046
, em que figuram como apelante DAGMAR JACOB ANDRADE e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .